Tribunal: TJMT
Processo: 1004539-90.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1004539-90.2017.8.11.0041
RECORRENTE: JUNIOR FARIAS DE ALMEIDA
RECORRIDO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 35105471) interposto por JUNIOR FARIAS DE ALMEIDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 31942499):
“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA TELEGRAMA – COMPROVAÇÃO DA ENTREGA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – VALIDADE - CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.
É perfeitamente válida a notificação da mora, levada a efeito pelo credor, por meio de telegrama, comprovadamente entregue no endereço do devedor, constante do contrato, consoante entendimento sedimentado pelo STJ.
Embora a notificação, levada a efeito por meio de telegrama, não tenha sido recebida, pessoalmente, pelo devedor, foi entregue no endereço indicado por ele no contrato consoante se observa da certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (id. 16806752, pág. 2), restando, assim, perfeitamente cumprida a exigência insculpida na norma de regência.
A postura adotada pelo agravante, revela que a interposição deste regimental possui caráter meramente protelatório, nos termos do artigo 80, VII, do CPC, justificando a condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no artigo 81 do CPC””. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 1004539-90.2017.8.11.0041, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 29/01/2020).
O Recorrente alega violação aos artigos 2o, § 2o, e 3o, do Decreto Lei n. 911/69, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que não houve comprovação da mora nos autos originários da Ação de Busca e Apreensão, porquanto não houve a juntada do AR que demonstrasse a aventada notificação, bem como que esta teria sido feita pelo próprio credor, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.
Argumenta que a legislação informa que não precisa ser assinada pelo próprio devedor, todavia, continua a exigir que a carta de notificação seja registrada, com assinatura do recebedor.
Assevera que no caso em litígio é flagrante a ilegalidade da mora, uma vez demonstrado que não foi juntado o AR (Aviso de Recebimento) assim como a carta fora enviada pelo próprio credor, ou seja, caracterizando grave infração à Súmula 72 do STJ, segundo a qual “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
Recurso tempestivo (id 35161981).
Contrarrazões no id 38290453.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que não houve comprovação da mora nos autos originários da Ação de Busca e Apreensão, porquanto não houve a juntada do AR que demonstrasse a aventada notificação, bem como que esta teria sido feita pelo próprio credor, o que não permitido pelo ordenamento jurídico.
Argumenta que apesar de a legislação não exigir que o AR seja assinado pelo próprio devedor, é necessário que haja a carta de notificação registrada, com assinatura do recebedor.
Assevera que no caso em litígio é flagrante a ilegalidade da mora, uma vez demonstrado que não foi juntado o AR (Aviso de Recebimento) assim como a carta fora enviada pelo próprio credor, ou seja, caracterizando grave infração à Súmula 72 do STJ, segundo a qual “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
No acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“Como dito na decisão agravada, em se tratando de contrato de financiamento com garantia fiduciária, para que ocorra a autorização judicial de busca e apreensão do bem, é necessária a ocorrência da mora e a devida notificação legal do devedor.
Consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a constituição em mora, basta que a notificação extrajudicial seja entregue no endereço do devedor, ainda que não lhe seja entregue pessoalmente”. (id 31942499 - p. 4)
A Câmara julgadora concluiu, ainda, que “na hipótese, embora a notificação, levada a efeito por meio de telegrama, não tenha sido recebida, pessoalmente, pelo agravante, foi entregue no endereço indicado por ele no contrato, consoante se observa da certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (id. 16806752, pág. 2), restando, assim, perfeitamente cumprida a exigência insculpida na norma de regência”. (id 31942499 - p. 5)
Observa-se que a decisão do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que “embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora”. (AgInt no REsp 1821119/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019).
Ademais, o STJ possui entendimento consolidado de que para a configuração da mora, basta que a notificação extrajudicial seja entregue no endereço indicado por ele no contrato, não sendo necessário, inclusive, que seja emitida por Cartório.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 380/STJ. MORA DO DEVEDOR CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação de sua mora, bastando, para tanto, a remessa de notificação extrajudicial a seu endereço.
3. ‘Por um lado, a própria redação atual do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 é expressa a respeito de que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Por outro lado, conforme a atual redação do mencionado dispositivo, promovida pela Lei n. 13.043/2014, o entendimento até então consagrado pela jurisprudência do STJ, acerca da necessidade de notificação via cartório, foi considerado, por própria opção do legislador, formalidade desnecessária’ (REsp 1.292.182/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe 16/11/2016).
4. Conforme o entendimento consolidado na Súmula n. 380/STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", necessitando-se, para esse fim, de comprovada abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual.
5. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 1514681/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 22/11/2019)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 2o, § 2o, e 3o, do Decreto Lei n. 911/69, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII